Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701233-50.2018.8.07.0014 RECORRENTE: ARISTIDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: WESLEY DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO ATÍPICO. AUXÍLIO NA ASSINATURA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. RESULTADO ÚTIL INEXISTENTE. OBJETO DO CONTRATO FRUSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há inovação recursal quando o pedido alternativo formulado no recurso não se mostra diametralmente diverso do pleiteado na inicial. 2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. 3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de aproximação de interessados e obtenção de resultado útil na celebração do negócio jurídico objetivado. Mas no caso, trata-se de contrato atípico, porque o interessado foi indicado pelo vendedor, que encarregou a empresa de corretagem a auxiliar na celebração da promessa de compra e venda e obtenção de financiamento imobiliário. O resultado foi frustrado pela negativa do empréstimo. 4. Se no contrato de corretagem a falta de resultado útil frustra o pagamento de honorários, com mais razão no contrato atípico, em que a prestação não foi alcançada. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 722, 725, 726 e 727, todos do Código Civil, e 3o da Lei 6.530/1978, porque, existindo contrato escrito de intermediação imobiliária com cláusula de exclusividade e havendo êxito na transação imobiliária, o valor da corretagem de 5% (cinco por cento) é devido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 722, 725, 726 e 727, todos do CCB, e 3o da Lei 6.530/1978. Isso porque a turma julgadora concluiu que, não tendo o negócio se se aperfeiçoado em virtude da negativa do empréstimo, não é devida a comissão de corretagem. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, inclusive em perícia judicial, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1740991/SP, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015